Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. Para efeitos da Lei n. 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher a conduta baseada no gênero, que expresse posição de dominação do homem, subordinação e vulnerabilidade da mulher, causando-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

2. Demonstrado nos autos o risco à integridade física e psicológica da vítima, mostra-se necessária a concessão das medidas protetivas de urgência em seu favor.

3. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato.

4. Reclamação julgada procedente.